Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021273-40.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitos tais esclarecimentos, conquanto os autos tenham vindos conclusos a este gabinete classificados como Recurso em Sentido Estrito, consta a informação de que simultaneamente fora interposto Recurso de Apelação, ambos arrazoados pelo d. representante do Parquet de primeira instância, e devidamente contrarrazoados pelos respectivos recorridos (ID 61529464).
Assim, ponderando serem distintos os procedimentos previstos em lei para o processamento do recurso em sentido estrito e do recurso de apelação, em especial quanto ao prazo conferido ao Relator para apreciação, e quanto à existência ou não da figura do Revisor, cumpre a este Relator zelar pela higidez do fluxo processual no sistema PJe e, por consequência, a regular submissão do feito a julgamento.
Nesse contexto, é de rigor determinar sejam adotadas as providências cabíveis perante o DEJAUX e à diligente Secretaria Criminal Unificada, a fim que procedam o DESMEMBRAMENTO do feito, de modo que o presente Recurso em Sentido Estrito seja processado autonomamente ao Recurso de Apelação.
Por oportuno, corrija-se a autuação deste feito eletrônico, para se evitar futuros entraves na intimação da pauta para submissão a julgamento, a fim de que o MINISTÉRIO PÚBLICO figure exclusivamente no polo ativo da presente irresignação [recorrente], e o que conste do polo passivo tão somente réu SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES [recorrido].
Após, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de seu parecer.
De outro lado, quanto ao feito desmembrado, determino seja a ele anexada uma cópia do despacho ora subscrito, frisando a necessária cautela na autuação do mesmo, devendo o MINISTÉRIO PÚBLICO figurar polo ativo [apelante], enquanto que o polo passivo deve ser ocupado pelos réus JULIO DOS SANTOS GODOI e ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS [apelados].
Por fim, devidamente distribuído os autos da apelação, determino sua remessa à i. Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição